Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717450-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDERSON BATISTA DE LIMA RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E S P A C H O Compulsando os autos, não se constata o recolhimento do devido preparo, como determina o artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Posto isso, na forma do artigo 89, XIV e 198, I, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo, em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil c/c o artigo 3o do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento da reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora